Tribunal: TJMT
Processo: 0010336-45.2017.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010336-45.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 387.614.498-14 (APELANTE), KILZE FELICISSIMO DA SILVA - CPF: 287.845.078-70 (VÍTIMA), VINICÍUS FELICISSIMO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – DESPROVIMENTO DO APELO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos crimes de Injúria racial, muitas vezes cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente, quando estiver em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal, tais como as palavras extrajudiciais de testemunhas e, em especial, as declarações do informante, de onde se extrai que o réu ofendeu a dignidade da vítima, utilizando-se, claramente, de palavras depreciativas quanto à sua raça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Jair Alves De Oliveira,
contra a sentença em que foi condenado como autor dos delitos previstos no art. 129, § 9º, do CP (vítima
Vinicius
), art. 140, § 3º, do CP (vítima
Kilze
), e art. 129, § 9º, do CP (vítima
Kilze
), às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão, 4 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, e pagamento de 12 dias-multa (Id. 88734474).

Em razões recursais, requereu a
absolvição
por falta de prova, devendo incidir no caso o axioma jurídico
in dubio pro reo
(Id. 88734492).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 88734497);
igualmente
em parecer opinou a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id. 89801985):

SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 140, §3º, c/c artigo 61, inciso ll, alínea “f", ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06 (vitima Kilze): Pleito absolutório – Impossibilidade - Materialidade e autos, aptas à manutenção da condenação – Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021